Tribunal: STF
Processo: AI 182947
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-24
Data de publicação: 1996-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.CARÊNCIA DE AÇÃO.
MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288, DESTA CORTE.
1.      A matéria debatida nos autos é de cunho eminentemente processual, e
a violação a preceito constitucional, se houvesse, seria indireta e
reflexa, o que é inadmissível nesta instância recursal.
2.      A teor da Súmula 288, desta Corte, nega-se provimento ao agravo para
subida do extraordinário, quando faltar qualquer peça essencial à
compreensão da controvérsia.
        Agravo regimental não provido.